Tribunal: TJDFT
Processo: 0708499-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. INEXISTENTE. DESERÇÃO.
1. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.
2. O meio de constatação de quitação apresentado pela parte deve possibilitar a aferição da regularidade do pagamento.
3. Agravo interno desprovido.